Tribunal: STF
Processo: RE 1346998
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-07
Data de publicação: 2021-10-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. REVISÃO DE CÁLCULOS. TETO CONSTITUCIONAL. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 
REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. COISA JULGADA. TEMA 1.170. CONTROVÉRSIA SUSCETÍVEL DE REPRODUZIR-SE EM MÚLTIPLOS FEITOS. ART. 1.036 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 328 DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À ORIGEM. 
Relatório
    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro:
    “APELAÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. EMBARGOS À EXECUÇÃO. DECISÃO ATACADA QUE MERECE PEQUENO REPARO NO QUE SE REFERE AOS JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA E À INCIDÊNCIA DA REDAÇÃO DO ARTIGO 1º-F, DA LEI Nº 9.494/97 DADA PELA LEI Nº 11.960/09. ARTIGO 5º DESTE ÚLTIMO DIPLOMA DECLARADO INCONSTITUCIONAL PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE REFERENTE AOS JUROS DE MORA QUE SE APLICA APENAS A DÍVIDAS DE NATUREZA TRIBUTÁRIA. QUANTO AOS JUROS MORATÓRIOS INCIDENTES SOBRE CONDENAÇÕES ORIUNDAS DE RELAÇÃO JURÍDICA NÃO TRIBUTÁRIA, COMO É O CASO DA DEMANDA EM ANÁLISE, A DECISÃO PREVIU QUE FOSSEM OBSERVADOS OS ÍNDICES OFICIAIS DE REMUNERAÇÃO BÁSICA E JUROS APLICADOS À CADERNETA DE POUPANÇA. NO QUE SE REFERE À CORREÇÃO MONETÁRIA, O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL SE MANIFESTOU APENAS QUANTO ÀS REGRAS PARA A ATUALIZAÇÃO DOS VALORES DE PRECATÓRIOS, FALTANDO AINDA UM PRONUNCIAMENTO EXPRESSO QUANTO ÀS REGRAS DE CORREÇÃO MONETÁRIA NA FASE RELATIVA ÀS CONDENAÇÕES. NECESSIDADE DE MODIFICAÇÃO DA SENTENÇA TÃO-SOMENTE NA PARTE RELATIVA À INCIDÊNCIA DOS JUROS DE MORA, A FIM DE QUE SE SUBMETA, A PARTIR DE 30 DE JUNHO DE 2009, À SISTEMÁTICA DO ARTIGO 1º-F, DA LEI Nº 9.494/97, DEVENDO SER MANTIDO O CRITÉRIO DE CORREÇÃO MONETÁRIA FIXADO NO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. APLICABILIDADE IMEDIATA. INEXISTÊNCIA DE OFENSA À COISA JULGADA. POSSIBILIDADE DE EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIO DO VALOR INCONTROVERSO. OBSERVÂNCIA DO TETO REMUNERATÓRIO CONSTITUCIONAL. PRETENSÃO DE RATEIO NOS ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. JULGAMENTO DO AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL DESFAVORÁVEL. IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO. SUCUMBÊNCIA TOTAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ADEQUADAMENTE FIXADOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO” (fl. 81, vol. 2).
    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (fl. 55, vol. 3).
    2. O recorrente alega contrariados o inc. LV do art. 5º e o inc. XI do art. 37 da Constituição da República.
    Sustenta que “todo o período da execução ora discutido é anterior a 25 de março de 2015. 
    E tal esclarecimento é relevantíssimo, visto que, como já consabido, o C. Supremo Tribunal Federal recentemente definiu os termos da modulação de efeitos da declaração de inconstitucionalidade da Emenda Constitucional nº 62/09, e por arrastamento da Lei nº 11.960/2009. No julgamento, o C. STF determinou a aplicação dos índices da poupança (TR), previstos na Lei nº 11.960/2009, até 25 de março de 2015” (fl. 20, vol. 4).
    Alega que “não há, assim, qualquer violação à coisa julgada na alteração do índice de atualização do débito, em função de modificação da legislação de regência dos consectários da mora depois do trânsito em julgado. Trata-se de mera observância do princípio da imperatividade da lei. (…) Portanto, a questão não está acobertada pelo manto da coisa julgada: muito pelo contrário, é evidente a imediata incidência da Lei 11.960/2009 a partir da sua entrada em vigor” (fls. 22-23, vol. 4).
    Assinala que o Tribunal de origem, “acolhendo a planilha de cálculos elaborada pelo Sr. Perito, que serviu de lastro para a execução, afastou a incidência do teto remuneratório previsto na Constituição da República, violando flagrantemente o art. 37, XI.
    Conforme já decidida pelo Egrégio STF, em sede de repercussão geral, o teto constitucional deve incidir sobre o total da remuneração bruta” (fl. 1, vol. 5).
    Argumenta que “o acórdão do TJRJ ao não aplicar o teto violou o disposto no art. 37, XI da Constituição e o teor da decisão proferida, com repercussão geral, no RE 675978/SP” (fl. 2, vol. 5).
    Pede “seja o presente Recurso Extraordinário recebido, processado, conhecido e sobrestado na egrégia 3ª Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro até o pronunciamento do Supremo Tribunal Federal a respeito do paradigma acima apontado [RE n. 675.978]. Requer, ainda, seja o mesmo provido, na forma da lei, anulando-se ou reformando-se o douto acórdão recorrido” (fl. 3, vol. 5).
    3. Em 24.4.2018, a Terceira Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro determinou a remessa do recurso extraordinário à Câmara de origem, para eventual exercício do juízo de retratação, à luz do Tema 639 de repercussão geral (fls. 40-42, vol. 5).
    A Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro manteve o acórdão recorrido nos termos seguintes:
    “(...) a hipótese dos presentes autos não diverge ao posicionamento do Supremo Tribunal, estando os vencimentos do servidor Recorrido dentro do teto remuneratório, ainda que calculados sobre períodos diversos. Ressalte-se que o falecido servidor faz parte da ação originária (Proc. 0024210-36.1988.8.19.0001) transitada em julgado, na qual foi reconhecida a recomposição salarial. (…)
    Ante o exposto, acordam os Desembargadores que compõem a Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, por unanimidade de votos, em juízo de retratação, manter os termos do acórdão recorrido, na forma do artigo 1.041, caput, do Código de Processo Civil” (fls. 72-73, vol. 5). 
    4. Em 8.5.2020, a Terceira Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro admitiu o recurso extraordinário, nos seguintes termos:
    “A questão em debate é estritamente de direito e, diante do juízo negativo de retratação, ficou mantida a divergência entre o acórdão recorrido e o que ficou assentado nas teses firmadas pelos Tribunais Superiores. 
    Por sua vez, além da divergência, a matéria foi devidamente prequestionada, foi inserida nas razões do recurso extraordinário a preliminar de repercussão geral e os recursos preenchem os demais requisitos de admissibilidade. 
    Por tais fundamentos, ADMITO os recursos especial e extraordinário interpostos” (fl. 110, vol. 5). 
    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.
    5. Razão jurídica não assiste ao recorrente.
    6. O Tribunal de origem concluiu que “os vencimentos do servidor Recorrido [estão] dentro do teto remuneratório, ainda que calculados sobre períodos diversos” (fl. 73, vol. 5).
    O recorrente alega que, “acolhendo a planilha de cálculos elaborada pelo Sr. Perito, que serviu de lastro para a execução, afastou a incidência do teto remuneratório previsto na Constituição da República” (fl. 1, vol. 5).
    No ponto, o exame da pretensão do recorrente demandaria reexame do conjunto probatório constante dos autos, procedimento incabível de ser adotado validamente em recurso extraordinário, como se tem na Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Neste sentido, por exemplo:
    “EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO DE RENDA MENSAL. ADEQUAÇÃO AO TETO. ALEGADA VULNERAÇÃO DOS ARTIGOS 14 DA EMENDA CONSTITUCIONAL 20/98 E 5º DA EMENDA CONSTITUCIONAL 41/03 E ARTIGO 5º, XXXVI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INVIABILIDADE DO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INDICÊNCIA DO ENUNCIADO 279 DA SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos, bem como para a análise de matéria infraconstitucional. Precedentes: RE 1.238.165-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 13/2/2020; RE 1.170.253-ED, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 13/2/19; RE 1.075.013-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/2/2018. 2. O agravo interno interposto sob a égide da nova lei processual que se revelar manifestamente improcedente conduz à aplicação da multa prevista no artigo 1.021, § 4º, da Lei 13.105/2015. 3. Agravo interno DESPROVIDO, com a aplicação da multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC/2015), caso seja unânime a votação. 4. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.284.711-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 20.11.2020).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RECURSO INTERPOSTO EM 30.03.2017. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO. LAUDO PERICIAL. HOMOLOGAÇÃO DE CONTAS. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO PROBATÓRIO. SÚMULA 279/STF. LIMITES DA COISA JULGADA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 660. 1. A controvérsia sobre a homologação dos cálculos com determinação de prosseguimento da execução depende da análise de legislação infraconstitucional aplicável à espécie e do reexame do conjunto fático probatório dos autos. 2. O Supremo Tribunal Federal já assentou, sob a sistemática da repercussão geral, que suposta ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório e dos limites da coisa julgada, quando a violação é debatida sob a ótica infraconstitucional, não apresenta repercussão geral, o que torna inadmissível o recurso extraordinário. (RE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 1º.08.2013 tema 660). 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 1.029.834-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 23.6.2017).
    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. ÔNUS DA PROVA. IMPUGNAÇÃO DOS CÁLCULOS DA CONTADORIA JUDICIAL. DEBATE DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 19.12.2013. O entendimento adotado pela Corte de origem, nos moldes do que assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no âmbito deste Supremo Tribunal Federal. Entender de modo diverso demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. Agravo regimental conhecido e não provido” (ARE n. 830.441-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 17.12.2014).
    7. Quanto à alegação de que, “a questão [da alteração do índice de atualização do débito da fazenda pública] não está acobertada pelo manto da coisa julgada”, foi submetido ao Plenário Virtual deste Supremo Tribunal, em 3.9.2021, o Recurso Extraordinário n. 1.317.982, Relator o Ministro Luiz Fux, com a proposta de ser reconhecida a repercussão geral quanto à “validade dos juros moratórios aplicáveis nas condenações da Fazenda Pública, em virtude da tese firmada no RE 870.947 (Tema 810), na execução de título judicial que tenha fixado expressamente índice diverso” (Tema 1.170).
    8. A controvérsia tratada no recurso extraordinário foi enfrentada pelo Tribunal de origem, nos seguintes termos:
    “(...) em observância às citadas decisões do Pretório Excelso [ADIs ns. 4.357 e 4.425] e reconhecendo a natureza alimentar do débito objeto da presente demanda, conclui-se que a decisão de primeiro grau deve ser modificada tão-somente na parte relativa à incidência dos juros de mora, a fim de que se submeta, a partir de 30 de junho de 2009, à sistemática do artigo 1º-F, da Lei nº 9.494/97, devendo ser mantido o critério de correção monetária fixado no título executivo judicial. 
    Convém registrar que o entendimento acima manifestado é plenamente aplicável à hipótese em exame, não havendo que se falar em violação aos limites objetivos da coisa julgada material que embasa a presente execução, uma vez que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça solidificou o seu entendimento no sentido de que as regras da Lei nº 11.960/09 têm imediata aplicação, alcançando os processos em curso e incidindo sobre a atualização dos créditos contra a Fazenda Pública, sem importar em ofensa à coisa julgada. (…)
    Igualmente há de ser rechaçada a alegação de que o cálculo do perito não observou o limite constitucional, eis que se verifica na planilha elaborada pelo Contador Judicial a observação de que não foi excedido o limite salarial, afirmação contra a qual o Estado não faz qualquer prova, deixando do cumprir o exigido no artigo 475-L, §2º, do Código de Processo Civil de 1973 (artigo 525, §4º, do Novo Código de Processo Civil). 
    Por certo, caberia ao Apelante se contrapor especificamente ao laudo pericial, indicando os meses em que o perito não respeitou o teto constitucional, bem como o valor em excesso, não bastando para tanto a planilha genérica indicada em fls. 14/23. (…)
    Ante o exposto, acordam os Desembargadores que compõem a Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, por unanimidade de votos, em dar parcial provimento ao recurso para determinar que a aplicação dos juros de mora, a partir de 30 de junho de 2009, deverá seguir a taxa de juros remuneratórios da caderneta de poupança, na forma do artigo 1º-F, da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, mantendo-se a sentença em seus demais termos” (fls. 84-90, vol. 2).
    Iniciada a análise da repercussão geral do tema, os autos deverão retornar à origem, para aguardar-se o julgamento do mérito e, após a decisão, observar-se o disposto no art. 1.036 do Código de Processo Civil. 
    Com fundamento no Tema 1.170 da repercussão geral, Ministros deste Supremo Tribunal determinaram a devolução para a origem de processos nos quais se discutia controvérsia análoga à trazida na espécie: Recurso Extraordinário n. 1.340.633, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 27.9.2021; Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.342.187-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, pendente de publicação; Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.326.396, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 27.9.2021; Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.341.735, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 23.9.2021; e Recurso Extraordinário n. 1.343.164, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 13.9.2021.
    9. Pelo exposto, quanto à alegação de que, “não há, assim, qualquer violação à coisa julgada na alteração do índice de atualização do débito, em função de modificação da legislação de regência dos consectários da mora depois do trânsito em julgado”, determino a devolução deste recurso ao Tribunal de origem, observando-se o art. 1.036 do Código de Processo Civil, nos termos do parágrafo único do art. 328 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, e, quanto às demais questões, nego provimento ao recurso extraordinário (al. a do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 7 de outubro de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora